Tribunal: TJPA
Processo: 0800276-96.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800276-96.2018.8.14.0035

APELANTE: REI DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

PROCURADOR: MARCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. COM
PROVANTES DE ENTREGA SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Depreende-se dos autos que a Recorrente trouxe aos autos alguns documentos que indicam a celebração de contrato para o fornecimento de instrumentos musicais para o Município de Óbidos.

2.

Contudo, averígua-se que tais documentos não são suficientes para comprovar que houve a entrega efetiva de todos os materiais objeto do contrato.

3.

Desse modo, conclui-se que inexistem elementos que subsidiem a cobrança, pelo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer

do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pela sociedade empresária
REI DOS INSTRUMENTOS LTDA - ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou improcedente a Ação de Cobrança.

A Apelante relata que ingressou com a Ação de Cobrança objetivando perceber o pagamento de valores relativos ao fornecimento de instrumentos musicais entregues à Secretaria Municipal de Educação do Município de Óbidos.

Diz que a sentença merece ser reformada, pois é contrária ao conjunto probatório carreado nos autos.

Nesse sentido, aduz que a farta documentação apresentada (CARTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTES DA DISPENSA LICITAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES, DOCUMENTO DE ENTREGA DO MATERIAL ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO, NOTAS FISCAIS, DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O VALOR JÁ PAGO PELO REQUERIDO, DEMONSTRAÇÃO DO VALOR A RECEBER PELA EMPRESA, ETC) proporciona a certeza absoluta de que que houve a entrega dos instrumentos musicais à Secretaria de Educação.

Desse modo, requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença objurgada e, assim, julgar procedente o pedido constante na inicial.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 4866320).

O Ministério Público declinou da oportunidade de apresentar manifestação (Id. 6575282).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Após compulsar os autos, verifico que a Recorrente ajuizou ação de cobrança em face do Município de Óbidos, relatando que forneceu instrumentos musicais, devidamente entregues na Secretaria de Educação, mas não recebeu o valor total devido pelo Apelado.

Para subsidiar o pleito, a sociedade empresária recorrida apresentou termo de referência, ata e julgamento do processo licitatório, notas fiscais, carta de contrato e ordem de fornecimento.

Nesse condão, cabe consignar que o CPC/15 exige do autor da ação que traga aos autos provas do seu direito, o que entendo está consubstanciado na entrega efetiva de todos os materiais.

Contudo, apesar da vasta documentação trazida, não há provas efetivas do cumprimento total do contrato, logo não se pode deferir o pagamento dos valores pleiteados.

Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Sentença de improcedência do pedido monitório. Inconformismo. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. Necessidade de juntada de comprovante de entrega e recebimento de mercadorias para a cobrança judicial da duplicata não aceita. Inteligência do art. 15 da Lei nº 5.474/68 e do art. 11 do Provimento nº 30/97, com a nova redação ao Capítulo XV, Tomo II das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça. No caso concreto, a ação foi instruída apenas com cópia da duplicata, do DANFE e da nota fiscal de serviços, todos sem assinatura do recebedor. Ausência de comprovação da entrega dos produtos e da prestação dos serviços descritos. Ônus da prova correspondente incumbia à apelante (art. 373, inc. I, do CPC) que disso não se desincumbiu, sob pena de imposição da chamada prova diabólica à embargante, que alegou que não manteve a aludida relação comercial com a requerente. Improcedência do pedido monitório. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10489383120188260114 SP 1048938-31.2018.8.26.0114, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 02/09/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA ACERCA DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1 - Recai sobre aquele que pleiteia a cobrança de valores, em razão de fornecimento de mercadorias, o ônus de comprovar a efetiva entrega dos produtos. 2. Havendo dúvida sobre a pessoa que recebeu as mercadorias descritas na Nota Fiscal, notadamente pelo fato de ser desconhecida e não pertencer aos quadros do serviço público municipal, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido de cobrança. 3. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10396090459571001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data de Publicação: 28/02/2018)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relatorio

Belém, 04/09/2023